Tribunal: TJMT
Processo: 1019784-68.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019784-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDOMAR ALBINO DE ALMEIDA - CPF: 274.918.031-72 (APELADO), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COBRANÇAS INDEVIDAS SOBRE RMC. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, reconheceu a inexistência de débitos vinculados e condenou o banco à devolução em dobro de valores descontados da RMC, além de indenização por danos moral

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) saber se há prova da contratação válida de cartão de crédito consignado para justificar os descontos mensais realizados a título de RMC; e (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral. (iii) a restituição dos valores deve ser em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não apresentou contrato válido referente ao número impugnado, tampouco comprovou o consentimento da parte autora, não se desincumbindo do ônus probatório. A restituição em dobro exige prova de má-fé, o que não foi evidenciado nos autos, sendo cabível a repetição de forma simples. Os descontos indevidos ensejam responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo dano moral. O quantum fixado a título de dano moral (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional, observando os critérios da proporcionalidade e da função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a restituição dos valores pagos de forma indevida em forma simples.

Tese de julgamento: “A ausência de prova válida da contratação de cartão de crédito consignado autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a devolução dos valores cobrados. A restituição em dobro exige comprovação de má-fé, sendo devida apenas a repetição simples na ausência desta. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário ensejam indenização por dano moral, nos termos do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, inc. VI, 14, 39, III, e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.640.506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.11.2017; STJ, Súmula 532; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e repetição de indébito ajuizada por
Lindomar Albino de Almeida
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para
declarar

a nulidade do termo de adesão
no que se refere à utilização do cartão de crédito, bem como a
inexistência dos débitos
a ele vinculados e, por conseguinte, o cancelamento contrato n°6198440.

Condenar
a requerida ao pagamento à parte autora da quantia de
R$ R$ 24.850,52
,
a título de dano material, referente aos descontos realizados. Tal quantia deverá devolvida em
dobro

e corrigida pelo INPC desde a data do primeiro desconto
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e R$3.000,00 a titulo de dano moral q
ue deverá ser corrigida a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, a data do primeiro desconto indevido. Além disso, condenou o banco ao pagamento
das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

Inconformado, o apelante alega, em síntese, a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com a parte autora, asseverando que foram devidamente observados os deveres de informação e transparência, nos termos da legislação aplicável. Afirma a inexistência de vício de consentimento, destacando que a avença foi regularmente assinada pela parte autora, tendo esta, inclusive, enviado "
selfies
" para confirmação da contratação, bem como realizado saques complementares, o que evidenciaria a ciência e anuência quanto aos termos contratuais.

Argumenta que os descontos efetuados diretamente em folha de pagamento encontram respaldo no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, inclusive quando decorrentes de operações realizadas mediante cartão de crédito consignado. Defende a inexistência de qualquer abuso contratual, ressaltando que os encargos financeiros pactuados são legais e que a eventual declaração de nulidade contratual ensejaria enriquecimento sem causa por parte do consumidor.Pugna pela inaplicabilidade da restituição em dobro dos valores descontados, sob o fundamento de inexistência de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.Assevera a ausência de dano moral indenizável, citando entendimento firmado em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no qual se afastou a caracterização do dano moral
in re ipsa
em hipóteses análogas. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral, bem como a redução da verba honorária sucumbencial fixada na sentença recorrida.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 271550400).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Lindomar Albino de Almeida
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e repetição de indébito contra o Banco BMG, pleiteando, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e no princípio da boa-fé objetiva, a nulidade de contrato bancário n.º 6198440, celebrado supostamente em 24/07/2015, no valor de R$ 14.185,90, com 99 parcelas, do qual afirma não ter ciência ou anuído à contratação.

Sustenta que, desde julho de 2015, vem sofrendo descontos mensais médios de R$ 303,06 em seu benefício previdenciário, a título de “Reserva de Margem Consignável – RMC”, sem que tenha solicitado cartão de crédito ou contratado qualquer empréstimo vinculado a essa modalidade. Alega que tal prática configura conduta abusiva e ilícita, vedada pelo art. 39, III, do CDC e condenada pela jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 532).

O autor alega que jamais utilizou os supostos valores emprestados e que sequer recebeu o cartão de crédito. Ressalta-se que seu rendimento mensal gira em torno de R$ 2.472,55, sendo os descontos causadores de grave desequilíbrio financeiro e abalo moral, o que justifica a responsabilização objetiva do banco pela prática abusiva.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para
declarar

a nulidade do termo de adesão
no que se refere à utilização do cartão de crédito, bem como a
inexistência dos débitos
a ele vinculados e, por conseguinte, o cancelamento contrato n°6198440.

Condenar
a requerida ao pagamento à parte autora da quantia de
R$ R$ 24.850,52
,
a título de dano material, referente aos descontos realizados. Tal quantia deverá devolvida em
dobro

e corrigida pelo INPC desde a data do primeiro desconto
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e R$3.000,00 a titulo de dano moral q
ue deverá ser corrigida a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, a data do primeiro desconto indevido. Além disso, condenou o banco ao pagamento
das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

Inconformado, o apelante alega, em síntese, a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com a parte autora, asseverando que foram devidamente observados os deveres de informação e transparência, nos termos da legislação aplicável. Afirma a inexistência de vício de consentimento, destacando que a avença foi regularmente assinada pela parte autora, tendo esta, inclusive, enviado "
selfies
" para confirmação da contratação, bem como realizado saques complementares, o que evidenciaria a ciência e anuência quanto aos termos contratuais.

Argumenta que os descontos efetuados diretamente em folha de pagamento encontram respaldo no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, inclusive quando decorrentes de operações realizadas mediante cartão de crédito consignado. Defende a inexistência de qualquer abuso contratual, ressaltando que os encargos financeiros pactuados são legais e que a eventual declaração de nulidade contratual ensejaria enriquecimento sem causa por parte do consumidor. Pugna pela inaplicabilidade da restituição em dobro dos valores descontados, sob o fundamento de inexistência de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Assevera a ausência de dano moral indenizável, citando entendimento firmado em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no qual se afastou a caracterização do dano moral
in re ipsa
em hipóteses análogas. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral, bem como a redução da verba honorária sucumbencial fixada na sentença recorrida.

Pois bem.
A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano material e moral.

A parte autora alega que não pactuou contrato de empréstimo sobre a RMC com o banco requerido n.6198440. Por sua vez, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de dano indenizável.

Compulsando os autos
observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar a inexistência da relação jurídica, porquanto não há efetiva comprovação da relação jurídica entre as partes, ônus que incumbia ao
Banco. Explico.

Em minucioso exame dos autos, constata-se que nenhum dos contratos apresentados pelo banco recorrente trata-se do contrato discutido nos autos.

Tal omissão assume especial relevância, pois, à luz do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, competia à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo diante da impugnação expressa da parte autora.

Assim, diante da ausência de produção de prova hábil a afastar os questionamentos formulados pela parte autora quanto à autenticidade do contrato, impõe-se reconhecer a fragilidade do acervo probatório apresentado pelo banco, bem como a insuficiência da documentação acostada para comprovar a existência de contratação válida e eficaz.

Diante disso, resta cristalino que a instituição bancária estava descontando valores da conta da autora de forma ilícita.
Assim, não desincumbiu o Banco provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

Logo, reconhecida a fraude que deu ensejo aos descontos efetuados indevidamente diretamente do benefício previdenciário da autora, impõe-se a restituição ao
status quo ante,
com a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença
de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé, merecendo reforma a sentença nesse ponto
. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a origem a ilicitude da cobrança.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta trilha, vislumbro que R$ 3.000,00 pelo dano moral sofrido pela parte autora, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, apenas para
determinar a restituição dos valores pagos de forma indevida pela parte autora
,
de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025